Tribunal: CARF
Processo: 13855.723144/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723144/2014-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.205 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MARISA ADRIANA DALPIM - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DÉBITO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VEDAÇÃO.
É vedada a permanência no SIMPLES NACIONAL de microempresa ou
empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal
cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723144/2014-32
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 09-59.421 - 1a Turma
da DRJ/JFA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional a
partir de 1oo de janeiro de 2015, por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/FCA 984276, de 2014, em virtude da empresa
"possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa".
A ciência do referido ADE se deu por via postal em 22/09/2014 (fl. 147)
nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Inconformado,
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade, alegando em síntese que:
... o DAS... é gerado em sistema da Receita Federal do Brasil através do
site da própria Receita e, se existem diferenças não oriundas de dolo ou
culpa por parte do contribuinte ou de seu contador, esta diferenças para
menos ou para mais é de responsabilidade exclusiva da Receita por falha
em seu sistema de arrecadação, e esta diferença não oriunda do
contribuinte ou de seu contador não pode prejudicar o contribuinte com
sua exclusão do Simples Nacional...
Após descobrir o erro, ingressou ... com pedido de revisão de débitos na
Procuradoria ... para que fosse compensado do valor pago a mais o
valor pago a menos e, caso reste débito, que a Procuradoria expeça novo
documento de arrecadação e se houver crédito que seja compensado com
outros débitos futuros mas até a presente data a Procuradoria ainda não
se manifestou.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 1a Turma da DRJ/ DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-59.421, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DÉBITO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VEDAÇÃO.
É vedada a permanência no SIMPLES NACIONAL de microempresa ou
empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal
cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A Lei Complementar n° 123, de 2006 assim dispõe em seu art. 17, inciso V:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
2. Ressalte-se, ainda, a alínea d-2, do inciso II, do art. 73 e o inciso I do art 76,
ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n° 94,
de 2011 :
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando:
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n ° 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, Ve§ 2o)
3. Da observação dos dispositivos acima, é possível concluir que não poderá
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a ME ou a
EPP que possuir débito junto à Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa. Como a interessada tinha débito e não efetuou a
comunicação obrigatória de sua retirada voluntária do sistema, foi excluída de
ofício.
4. Os débitos motivadores do ADE e que não se encontram regularizados
pertencem a uma inscrição em DAU, segundo pesquisa efetuada ao sistema
SIVEX:

5. Em sua manifestação de inconformidade a empresa afirma haver apresentado
Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em DAU para a inscrição apontada na
tela acima.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

6. O processo n° 13855-503.556/2014-58 relativo à inscrição n° 80 4 14 100810-
95 foi analisado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca/SP
que emitiu decisão (fls. 144/145) concluindo:
Ocorre que, para cada período acima indicado, pode-se verificar a existência de uma
apuração original, ocorrida à época dos fatos geradores e diversas apurações
retificadoras, notadamente ocorridas em 30/05/2014, conforme se verificam nas telas
retiradas dos sistemas de controle e juntadas ao presente.
E sabido que para cada apuração apresentada é gerado um documento de arrecadação
(DAS), nos exatos valores ali elencados, devendo sempre prevalecer a última apuração
apresentada. Desta decisão não cabe recurso na forma do Dec. 70.235/72, por falta de
expressa previsão legal.
... o equívoco determinante para a apresentação dos saldos devedores inscritos, se deve
ao fato de que o contribuinte, para cada período apresentado, optou por recolher um
DAS referente a uma apuração intermediária, de valor diferente do apresentado para a
última retificação.
Neste sentido, uma vez que a última retificação apresentou valores diferentes do
apurado e recolhido a partir de uma retificação intermediária, o saldo remanescente foi
inscrito em Dívida Ativa da União.
Logo, caso o contribuinte tivesse recolhido além do DAS da apuração original, o DAS
complementar, referente à última apuração, não haveria saldo devedor inscrito.
Com isto, concluímos que a inscrição contestada mostra-se procedente.
7. Desta forma, restou caracterizada a existência de débitos junto a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa após o prazo
de 30 dias a contar da ciência do ADE, devendo ser mantida a exclusão do
Simples Nacional.
8. Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para MANTER a exclusão da empresa do Simples Nacional, a
partir de 1o de janeiro de 2015, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/FCA 984276, de 2014.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual repisa as razões trazidas na Impugnação:
Do Direito
1) Antevendo possíveis dificuldades que às micros e pequenas empresas
pudessem enfrentar, a Constituição Federal do Brasil de 1988, estabeleceu
princípios que devem ser seguidos pela União, Estado e Municípios,
diferenciado e simplificado destinado exclusivamente às microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme consta dos artigos 170, inciso IX, e l79,
senão vejamos: (2).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
2) Dada a importância e sabedor das enormes dificuldades que enfrentaria, o
Legislador reservou estes artigos em prol das Microempresas e empresas de
pequeno porte.
3) Esta proteção é benéfica, pois como sobreviveria uma Microempresa sem
acesso a créditos, em especial no BNDES, por não ter um departamento
jurídico como muitas grandes empresas tem, por ter dificuldades ao acesso de
subsídios que o Governo concede a determinados setores?
4) Foi com o intuito de torná-la competitiva no mercado que estes tratamentos
diferenciados precisam ser aplicados às Microempresas.
5) Existem também outros princípios constitucionais que devem ser observados,
em relação às Microempresas, tal qual o artigo 59 e seus incisos e o parágrafo
único:
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I
- emendas a Constituição;
II
- leis complementares;
III
- leis ordinárias;
IV
- leis delegadas;
V
- medidas provisórias;
VI
- decretos legislativos;
VII
- resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração e consolidação das leis.
6) Da redação deste artigo e seus incisos, podemos ver que existe uma hierarquia
nas leis.
7) Ao decidir sobre a não permanência do contribuinte no sistema, o referido
Acórdão é fundamentado na LC 123, 2006, artigos 17, V.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

8) Também fundamenta quanto a permanência no sistema, artigo 73, Inciso II,
alínea d-2 e artigo 76.
9) Estes artigos são inconstitucionais, por exigem o pagamento do débito para
permanência no sistema.
10) E numa crise econômica, a ausência de um único pagamento é suficiente para
tamanha punição?
11) Os demais débitos só estão sendo quitados porque o contribuinte tem crédito
em Instituição financeira, e paga juros de cheque especial que atinge 14%
(catorze por cento ao mês). Não paga porque tem dinheiro sobrando, paga para
evitar problemas como o qual está passando. Empurra, postergando o valor a
ser pago porque não tem acesso ao BNDES como muitas empresas de grande
porte tem. Apesar de a CF/88 dizer que teria acesso, e que o Estado de prover
tal acesso, na realidade isso não ocorre.
12) No caso em tela, é mais inconstitucional ainda, pois sequer foi respeitado a
ampla defesa.
13) Quando o contribuinte questionou a Receita Federal, logo após obter a
informação que os valores eram devidos, efetuou o pagamento.
14) Como justificativa, às fls 3 do Acórdão, existe um arquivo extraído de uma
pesquisa ao sistema SIVEX.
15) No entanto, apesar de a redação dizer:
"Os débitos motivadores do ADE e que não se encontram regularizados pertencem a
uma inscrição em DAU, segundo pesquisa efetuada ao sistema SIVEX" (grifos nosso).
16) O referido Acórdão é datado de 28 de abril de 2016. Nele, entende a colenda
turma que nesta data de julgamento os débitos ainda não estavam quitados.
17) Porém, conforme documentos anexados, é possível verificar que os débitos
foram quitados em 11/03/2015, ou seja, treze meses antes.
18) E este é mais um dos motivos que entendemos, apesar de respeitarmos a
decisão da colenda turma, que o mesmo dever ser reanalisado, para manter o
contribuinte no SIMPLES NACIONAL, pois a discussão foi apenas para saber
se era ou não devido o valor, e, após a pronúncia da Receita Federal, o
contribuinte efetuou o pagamento. Em toda existência, desde sua fundação até
a presente data, nunca houve atrasos nos pagamentos dos tributos e isto a
própria Receita Federal do Brasil é capaz de analisar.
Da inconformidade com a decisão, se comparada ao momento do país
19) Até pouco tempo atrás, achava o contribuinte que o Brasil fosse um Estado
Democrático de Direito. Porém, o que se vê dia-a-dia nos noticiários, mostra
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

que isso aqui não é um Estado, e também está longe de ser Democrático e
muito menos de Direito. O que existe aqui é um pais de exceção!
20) Não irá falar o contribuinte da Operação Lava Jato e dos esquemas montados
entre o Estado, aqui representado pela classe política desonesta, e as empresas
para que um grupo se beneficie e se mantém no poder e saqueia o próprio
Estado.
21) A suposta lista contendo mais de 200 políticos e 24 partidos, com apelidos,
que supostamente teriam recebido ilegalmente dinheiro de caixa dois em
campanha, também não será comentada.
22) Tampouco haverá comentários algo sobre o CARF e a e suas decisões que
beneficiaram um seleto grupo de megas empresas, dentre elas as maiores
instituições financeiras do país, investigadas na Operação Zelotes.
23) Será que o "enorme prejuízo" causado pelo atraso de alguns meses no
pagamento do DAS, causou ou causará um prejuízo igual ou maior que destas
operações em comento?
24) Não, é lógico que não! O valor apontado como sendo devedor no das e pago
com juros e correção monetária atingiu R$ 4.008,05 (Quatro mil, oito reais e
cinto centavos).
25) E o contribuinte está sendo penalizado como uma SENTENÇA DE MORTE
JURÍDICA, DE FALÊNCIA!
26) Qual o prejuízo que apenas a Lava Jato apontou? Afora a paralização da
produção do país, reflexos na perda de empregos que atinge 14% (quatorze)
por cento da população economicamente ativa. Economicamente, qual o
prejuízo da Lava Jato?
27) Não que queira o contribuinte cometer os mesmos crimes dos quais
supostamente são apontados APENAS nestas operações e ficar ileso, mas vê
com tristeza, indignação, medo e muito receio o tratamento dado um grupo em
detrimento do outro. É por isso que caso não seja alterada a decisão, considera
este país um país de exceção. Não é de direito, não democrático!
28) Comentários não serão tecidos sobre as bolsas e sapatos adquiridos pela
digníssima esposa do nobre Deputado Federal e presidente afastado da
Câmara dos Deputados, o Terceiro na linha de sucessão do País.
29) Tampouco haverá comentário sobre o caso da Operação que fez o Delegado
Protógenes perder seu cargo e deixar sem pena aquele que era investigado.
Não que os métodos utilizados pela equipe do Dr. Protógenes, apontados pela
Justiça, sejam legais, mas como pegar um picareta se não usar de
picaretagem?
30) Não comentaremos ainda sobre a atitude do Excelentíssimo Senhor Doutor
Juiz Federal Sérgio Moro, que caso não fizesse o que fez quando da
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

interceptação da ligação entre o Lulla e a Dilma, dormiríamos com o Lulla
Ministro de Estado, com foro privilegiado.
31) Dispensa igualmente comentários o novo Governo. Amanhecemos nos
perguntando: quem cairá hoje? Não que o antigo era bom, mas estamos
perdidos! Pouquíssimos são os que não estão envolvidos. Não temos um norte,
uma direção. Isso que desde a descoberta em 1500 não mudou em nada,
absolutamente em nada. Na verdade pirou as condições. No início eram
apenas o índios e negos que sofriam. Hoje índio não existe mais e o restante
da população, excelo uma pequena minoria é quem paga o pato.
32) A cada dia alguém do alto escalão ou que já foi ou é um político, ex-político,
ex-ministro, etc é preso ou passa a ser investigado nestas operações acima
citadas. Cremos que a continuar como está vai faltar espaço físico para tantas
prisões!
33) O contribuinte está cansado de ver tudo isso e ter que ficar calado, não pode
expressar seu sentimento. Sua única função neste "estado" é contribuir para
que algumas classes (políticas, mega empresários, lobistas e sindicalistas)
saqueiam o Estado. Ele não pode nem questionar um possível debito junto à
Receita Federal do Brasil e depois efetuar o pagamento. Tem primeiro que
pagar e, depois questionar. Será que com as empresas "amigas do CARP" foi
da mesma forma? Houve o mesmo tratamento?
34) Bom, depois que a mais alta Corte deste pais alterou por unanimidade o
conceito de quadrilha e absolveu a cúpula envolvida no mensalão, o qual
também não será citada, o que dizer? Resta apenas lembrar do esforço do ex-
ministro Joaquim Barbosa em ler a nova sentença, contrária àquela que foi,
segundo o ex-ministro umas das mais sólidas proferidas por aquele tribunal.
35) Alguns otimistas dizem que avançamos e que esta era é muito boa. Porém
afirma o contribuinte que o mundo não mudou! Vive-se hoje como na Idade
Média. Apensas alguns mecanismos é que se aperfeiçoaram. Atualmente estas
classes acima citas estão no centro e o redor, a classe produtiva, que sustenta
os Senhores Feudais.
36) Pelo exposto, o contribuinte não tem outra forma de gerar ou retificar o
documento a não ser acessando aplicativo PGDAS-D que se encontra no site
da Receita Federal do Brasil.
37) Não há outra possibilidade de acesso e geração do Documento de
Arrecadação, uma vez gerado através de receita correta, o resultado da
operação é de responsabilidade exclusiva da Receita Federal, pois é ela quem
desenvolve o aplicativo, bem como o administra, portanto caso haja qualquer
diferença na aplicação das alíquotas sobre uma determinada receita bruta, esta
diferença para mais ou para menos é de responsabilidade única do gestor do
sistema.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

38) Ademais, o valor fora pago muito tempo antes do Acórdão ser elaborado e sua
decisão proferida. Mesmo descordando o contribuinte efetuou o pagamento.
39) Existe no campo jurídico em princípio que se denomina Princípio da
Insignificância. Este princípio discorrido por inúmeros doutrinadores da área,
em suma determina que quando alguma infração pequena, que não tem
tamanha importância ocorre, a pena pelo descumprimento de determinada
norma não é aplicada e fundamentada com este princípio. Diversos são os
exemplos quando da aplicabilidade de princípio.
40) No caso em comento, insignificante manter a decisão, já que o contribuinte
pagou, comprou e vendeu, admitiu e demitiu, apresentou declarações,
recolheu tributos como se fosse do simples nacional e fez isso por longos 18
(dezoito) meses e o faz até a presente data. Apesar da redundância, retroagir
será um retrocesso!
41) Ademais, os 4.008,05 (Quatro mil, oito reais e cinco centavos), JÁ PAGOS,
DEVIDAMENTE QUITADO há mais de um ano antes da renomada decisão,
se comparados ao que se vê na mídia, é absolutamente insignificante!
42) No caso em comento, o contribuinte depositou nos cofres do Estado. Nas
comparações feitas, saquearam os cofres do Estado.
43) E qual a pena aplicada?
44) Para o contribuinte a exclusão do simples, e com a exclusão a necessidade de
refazer a escrita fiscal, contábil, trabalhista e pagar diferenças de impostos,
multas, etc, ou seja SUA FALÊNCIA!
45) A não ser o encerramento da empresa e a consequente demissão em massa,
qual a importância de retirar a empresa do Simples para o Estado?
46) Nenhuma! Em meio a uma crise que vivemos, insignificante para o Estado
retirar a empresa do simples nacional e aumentar as estatísticas do índice de
desemprego. Caso fosse o contribuinte um devedor contumaz, que dá trabalho
à Receita Federal, que pratica crimes, etc. até que seria aceitável a decisão,
bem como aplicar penas mais severas como o encerramento das atividades.
Mas não é o caso do contribuinte, que roga aos renomados julgadores sua
permanência no simples nacional desde sua fundação por período
indeterminado, até que ocorra novo fato que realmente enseja sua exclusão e
não este.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Da Preliminar
A Recorrente alega princípios constitucionais, dentre eles, o princípio tratamento
diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, a hierarquia das leis, a
inconstitucionalidade dos artigos 17, inciso V da Lei Complementar 123/20056 e o artigo 73,
Inciso II, alínea d-2 e artigo 76, por exigirem o pagamento do débito para permanência no
sistema, in verbis:
Antevendo possíveis dificuldades que às micros e pequenas
empresas pudessem enfrentar, a Constituição Federal do Brasil de 1988,
estabeleceu princípios que devem ser seguidos pela União, Estado e Municípios,
diferenciado e simplificado destinado exclusivamente às microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme consta dos artigos 170, inciso IX, e l79,
senão vejamos: (2).
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio de lei.
Dada a importância e sabedor das enormes dificuldades que
enfrentaria, o Legislador reservou estes artigos em prol das Microempresas e
empresas de pequeno porte.
Esta proteção é benéfica, pois como sobreviveria uma
Microempresa sem acesso a créditos, em especial no BNDES, por não ter um
departamento jurídico como muitas grandes empresas tem, por ter dificuldades
ao acesso de subsídios que o Governo concede a determinados setores?
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

Foi com o intuito de torná-la competitiva no mercado que estes
tratamentos diferenciados precisam ser aplicados às Microempresas.
Existem também outros princípios constitucionais que devem ser
observados, em relação às Microempresas, tal qual o artigo 59 e seus incisos e o
parágrafo único:
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I
- emendas a Constituição;
II
- leis complementares;
III
- leis ordinárias;
IV
- leis delegadas;
V
- medidas provisórias;
VI
- decretos legislativos;
VII
- resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração e consolidação
das leis.
Da redação deste artigo e seus incisos, podemos ver que existe
uma hierarquia nas leis.
Ao decidir sobre a não permanência do contribuinte no sistema, o
referido Acórdão é fundamentado na LC 123, 2006, artigos 17, V.
Também fundamenta quanto a permanência no sistema, artigo 73,
Inciso II, alínea d-2 e artigo 76.
Estes artigos são inconstitucionais, por exigem o pagamento do
débito para permanência no sistema.
E numa crise econômica, a ausência de um único pagamento é
suficiente para tamanha punição?
Os demais débitos só estão sendo quitados porque o contribuinte
tem crédito em Instituição financeira, e paga juros de cheque especial que atinge
14% (catorze por cento ao mês). Não paga porque tem dinheiro sobrando, paga
para evitar problemas como o qual está passando. Empurra, postergando o valor
a ser pago porque não tem acesso ao BNDES como muitas empresas de grande
porte tem. Apesar de a CF/88 dizer que teria acesso, e que o Estado de prover tal
acesso, na realidade isso não ocorre.
No caso em tela, é mais inconstitucional ainda, pois sequer foi
respeitado a ampla defesa.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

Ressalta-se que o CARF não é competente para se pronunciar sobre às alegações
de inconstitucionalidade do inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, conforme a
seguinte súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Rejeita-se a alegação de que não foi respeito a ampla defesa, pois o contribuinte
teve as oportunidades previstas do decreto 70.235/72 para apresentar alegações e documentação
comprobatória.

Do Mérito

A Recorrente afirma que os débitos, motivadores da exclusão do regime do
Simples Nacional, foram quitados em 11/03/2015, in verbis:
Quando o contribuinte questionou a Receita Federal, logo após
obter a informação que os valores eram devidos, efetuou o pagamento.
Como justificativa, às fls 3 do Acórdão, existe um arquivo extraído
de uma pesquisa ao sistema SIVEX.
No entanto, apesar de a redação dizer:
"Os débitos motivadores do ADE e que não se encontram regularizados
pertencem a uma inscrição em DAU, segundo pesquisa efetuada ao sistema
SIVEX" (grifos nosso).
O referido Acórdão é datado de 28 de abril de 2016. Nele, entende
a colenda turma que nesta data de julgamento os débitos ainda não estavam
quitados.
Porém, conforme documentos anexados, é possível verificar que
os débitos foram quitados em 11/03/2015, ou seja, treze meses antes.
E este é mais um dos motivos que entendemos, apesar de
respeitarmos a decisão da colenda turma, que o mesmo dever ser reanalisado,
para manter o contribuinte no SIMPLES NACIONAL, pois a discussão foi apenas
para saber se era ou não devido o valor, e, após a pronúncia da Receita Federal,
o contribuinte efetuou o pagamento. Em toda existência, desde sua fundação até a
presente data, nunca houve atrasos nos pagamentos dos tributos e isto a própria
Receita Federal do Brasil é capaz de analisar.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

A recorrente tomou ciência do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional
em 22/09/2014. Nesse ato foi informada que poderia regular os débitos no prazo de 30 (trinta)
dias contados da referida ciência.
Tendo sido os débitos quitados em 11/03/2015, constata-se que a regularização do
débitos deu-se de forma intempestiva, ou seja, fora do prazo legal para permanência no regime
do Simples Nacional.
A recorrente mostra-se inconformado com a decisão, comparando-a ao momento
do país, in verbis:
Até pouco tempo atrás, achava o contribuinte que o Brasil fosse um
Estado Democrático de Direito. Porém, o que se vê dia-a-dia nos noticiários,
mostra que isso aqui não é um Estado, e também está longe de ser Democrático e
muito menos de Direito. O que existe aqui é um pais de exceção!
Não irá falar o contribuinte da Operação Lava Jato e dos
esquemas montados entre o Estado, aqui representado pela classe política
desonesta, e as empresas para que um grupo se beneficie e se mantém no poder e
saqueia o próprio Estado.
A suposta lista contendo mais de 200 políticos e 24 partidos, com
apelidos, que supostamente teriam recebido ilegalmente dinheiro de caixa dois
em campanha, também não será comentada.
Tampouco haverá comentários algo sobre o CARF e a e suas
decisões que beneficiaram um seleto grupo de megas empresas, dentre elas as
maiores instituições financeiras do país, investigadas na Operação Zelotes.
Será que o "enorme prejuízo" causado pelo atraso de alguns meses
no pagamento do DAS, causou ou causará um prejuízo igual ou maior que destas
operações em comento?
Não, é lógico que não! O valor apontado como sendo devedor no
das e pago com juros e correção monetária atingiu R$ 4.008,05 (Quatro mil, oito
reais e cinto centavos).
E o contribuinte está sendo penalizado como uma SENTENÇA DE
MORTE JURÍDICA, DE FALÊNCIA!
Qual o prejuízo que apenas a Lava Jato apontou? Afora a
paralização da produção do país, reflexos na perda de empregos que atinge 14%
(quatorze) por cento da população economicamente ativa. Economicamente, qual
o prejuízo da Lava Jato?
Não que queira o contribuinte cometer os mesmos crimes dos quais
supostamente são apontados APENAS nestas operações e ficar ileso, mas vê com
tristeza, indignação, medo e muito receio o tratamento dado um grupo em
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

detrimento do outro. É por isso que caso não seja alterada a decisão, considera
este país um país de exceção. Não é de direito, não democrático!
Comentários não serão tecidos sobre as bolsas e sapatos
adquiridos pela digníssima esposa do nobre Deputado Federal e presidente
afastado da Câmara dos Deputados, o Terceiro na linha de sucessão do País.
Tampouco haverá comentário sobre o caso da Operação que fez o
Delegado Protógenes perder seu cargo e deixar sem pena aquele que era
investigado. Não que os métodos utilizados pela equipe do Dr. Protógenes,
apontados pela Justiça, sejam legais, mas como pegar um picareta se não usar de
picaretagem?
Não comentaremos ainda sobre a atitude do Excelentíssimo Senhor
Doutor Juiz Federal Sérgio Moro, que caso não fizesse o que fez quando da
interceptação da ligação entre o Lulla e a Dilma, dormiríamos com o Lulla
Ministro de Estado, com foro privilegiado.
Dispensa igualmente comentários o novo Governo. Amanhecemos
nos perguntando: quem cairá hoje? Não que o antigo era bom, mas estamos
perdidos! Pouquíssimos são os que não estão envolvidos. Não temos um norte,
uma direção. Isso que desde a descoberta em 1500 não mudou em nada,
absolutamente em nada. Na verdade pirou as condições. No início eram apenas o
índios e negos que sofriam. Hoje índio não existe mais e o restante da população,
excelo uma pequena minoria é quem paga o pato.
A cada dia alguém do alto escalão ou que já foi ou é um político,
ex-político, ex-ministro, etc é preso ou passa a ser investigado nestas operações
acima citadas. Cremos que a continuar como está vai faltar espaço físico para
tantas prisões!
O contribuinte está cansado de ver tudo isso e ter que ficar calado,
não pode expressar seu sentimento. Sua única função neste "estado" é contribuir
para que algumas classes (políticas, mega empresários, lobistas e sindicalistas)
saqueiam o Estado. Ele não pode nem questionar um possível debito junto à
Receita Federal do Brasil e depois efetuar o pagamento. Tem primeiro que pagar
e, depois questionar. Será que com as empresas "amigas do CARP" foi da mesma
forma? Houve o mesmo tratamento?
Bom, depois que a mais alta Corte deste pais alterou por
unanimidade o conceito de quadrilha e absolveu a cúpula envolvida no mensalão,
o qual também não será citada, o que dizer? Resta apenas lembrar do esforço do
ex-ministro Joaquim Barbosa em ler a nova sentença, contrária àquela que foi,
segundo o ex-ministro umas das mais sólidas proferidas por aquele tribunal.
Alguns otimistas dizem que avançamos e que esta era é muito boa.
Porém afirma o contribuinte que o mundo não mudou! Vive-se hoje como na
Idade Média. Apensas alguns mecanismos é que se aperfeiçoaram. Atualmente
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

estas classes acima citas estão no centro e o redor, a classe produtiva, que
sustenta os Senhores Feudais.
Pelo exposto, o contribuinte não tem outra forma de gerar ou
retificar o documento a não ser acessando aplicativo PGDAS-D que se encontra
no site da Receita Federal do Brasil.
Não há outra possibilidade de acesso e geração do Documento de
Arrecadação, uma vez gerado através de receita correta, o resultado da operação
é de responsabilidade exclusiva da Receita Federal, pois é ela quem desenvolve o
aplicativo, bem como o administra, portanto caso haja qualquer diferença na
aplicação das alíquotas sobre uma determinada receita bruta, esta diferença para
mais ou para menos é de responsabilidade única do gestor do sistema.
Ademais, o valor fora pago muito tempo antes do Acórdão ser
elaborado e sua decisão proferida. Mesmo descordando o contribuinte efetuou o
pagamento.
Existe no campo jurídico em princípio que se denomina Princípio
da Insignificância. Este princípio discorrido por inúmeros doutrinadores da área,
em suma determina que quando alguma infração pequena, que não tem tamanha
importância ocorre, a pena pelo descumprimento de determinada norma não é
aplicada e fundamentada com este princípio. Diversos são os exemplos quando
da aplicabilidade de princípio.
No caso em comento, insignificante manter a decisão, já que o
contribuinte pagou, comprou e vendeu, admitiu e demitiu, apresentou
declarações, recolheu tributos como se fosse do simples nacional e fez isso por
longos 18 (dezoito) meses e o faz até a presente data. Apesar da redundância,
retroagir será um retrocesso!
Ademais, os 4.008,05 (Quatro mil, oito reais e cinco centavos), JÁ
PAGOS, DEVIDAMENTE QUITADO há mais de um ano antes da renomada
decisão, se comparados ao que se vê na mídia, é absolutamente insignificante!
No caso em comento, o contribuinte depositou nos cofres do
Estado. Nas comparações feitas, saquearam os cofres do Estado.
E qual a pena aplicada?
Para o contribuinte a exclusão do simples, e com a exclusão a
necessidade de refazer a escrita fiscal, contábil, trabalhista e pagar diferenças de
impostos, multas, etc, ou seja SUA FALÊNCIA!
A não ser o encerramento da empresa e a consequente demissão
em massa, qual a importância de retirar a empresa do Simples para o Estado?
Nenhuma! Em meio a uma crise que vivemos, insignificante para o
Estado retirar a empresa do simples nacional e aumentar as estatísticas do índice
de desemprego. Caso fosse o contribuinte um devedor contumaz, que dá trabalho
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723144/2014-32

à Receita Federal, que pratica crimes, etc. até que seria aceitável a decisão, bem
como aplicar penas mais severas como o encerramento das atividades. Mas não é
o caso do contribuinte, que roga aos renomados julgadores sua permanência no
simples nacional desde sua fundação por período indeterminado, até que ocorra
novo fato que realmente enseja sua exclusão e não este.

Em que pese as afirmações da recorrente, mostrando-se inconformado com a
decisão, comparando-a ao momento do país, verificou-se que o contribuinte não possuía os
requisitos legais para a permanência no regime do Simples Nacional.
Não tendo a recorrente nem regularizado, tempestivamente, o débito junto à
PGFN nem apresentado documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito,
permanece a pendência impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional,
nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital